Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700905-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSALINA TAVARES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da leitura dos autos, verifica-se que o laudo pericial obteve a seguinte conclusão (ID 48244638): “O caso da autora não foi conduzido de forma apropriada, houve ineficácia do Sistema Único de Saúde em resolver o seu problema, a autora passou por diversos atendimentos ao longo de anos, porém não teve o seu problema solucionado. Observo que quando a autora decidiu procurar atendimento no sistema privado de saúde, esta teve seu problema solucionado rapidamente.” Entretanto, a Sentença julgou improcedentes os pedidos autorais em razão da ausência de comprovação de fato comissivo ou omissivo do ente público e de nexo de causalidade capazes de ensejar qualquer tipo de reparação indenizatória ou compensatória, em razão de que “não há comprovação de que a parte autora efetivamente buscou o serviço de atendimento público e que este lhe foi negado”. Pois bem. Apesar de o laudo pericial concluir pela ineficácia do Sistema Único de Saúde, não restou demonstrado nos autos a negativa de realização da cirurgia ou ainda sua indisponibilidade no sistema público de saúde. Nesse sentido, com fulcro no artigo 477, parágrafo 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 15 (quinze) dias, prestar os seguintes esclarecimentos: 1) Com relação aos documentos acostados aos autos, é possível concluir que houve negativa sistema público de saúde do Distrito Federal em realizar a cirurgia de que a autora necessitava? 2) O procedimento de Nefrolitotripsia Percutânea é disponibilizado pelo sistema público de saúde? Se a autora fosse submetida ao referido procedimento este seria satisfatório para resolução de seu problema de saúde? Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Com ou sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator